Tribunal: STF
Processo: Rcl 46308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRS, no processo nº 0086078-89.2020.8.21.7000, por meio do qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade  nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.

 2.	O reclamante narra que, expedida a Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento, em momento anterior a 25/03/2015, a parte credora postulou o adimplemento dos valores remanescentes, referindo-se equívoco na utilização do parâmetro de atualização monetária. Relata que, acolhido o pedido e mantida a ótica em agravo de instrumento, interpôs recurso extraordinário, cuja sequência foi impedida ante o proclamado no RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Noticia que o agravo interposto teve seu provimento negado e que os embargos declaratórios opostos aguardam apreciação.

 3.	Sustenta ser irrelevante para o caso o julgamento referente ao Tema RG nº 810, apontando que o entendimento firmado nesse último diz respeito à correção de créditos em momento anterior ao da requisição.

 4.	 Argumenta que o Tribunal Pleno, nas mencionadas ações diretas, modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, assentando, no tocante aos créditos inscritos, adequada a correção monetária mediante a utilização da Taxa Referencial até 25/03/2015, cabendo, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Cita jurisprudência.

 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

 6.	Em 29/03/2021, o eminente Ministro Marco Aurélio, então Relator da medida, deferiu a liminar, para suspender a eficácia, no processo nº 0086078-89.2020.8.21.7000, do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

 7.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 35). Transcreve os acórdãos proferidos pela 25ª Câmara Cível, em agravo de instrumento e agravo interno interpostos. Destaca que, como o caso trata de requisição de pequeno valor (RPV) complementar, com o principal adimplido, “a controvérsia não se enquadra na hipótese de modulação dos efeitos definida pelo STF.” (e-doc. 35, p. 5). Noticia que os embargos de declaração foram rejeitados.

 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 55; grifos acrescidos):
 
“Reclamação para garantir a observância do que decidido, quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, no julgamento das ADIs nº 4357 e nº 4425. Declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da CF (e também do inciso II do §1º e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT), todos incluídos pela EC nº 62/2009, enquanto definidora do critério de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, que foi modulada em sede de Questão de Ordem na ADI nº 4425, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgada em 25/3/2015, DJe de 4/8/2015. Irresignação dirigida contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo Reclamante. Conclusão do TJRS de que o entendimento pela aplicabilidade do IPCA-E à correção monetária das diferenças de RPV paga a menor estaria em consonância com a tese fixada no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral), em 20/9/2017, e sedimentada em 3/10/2019, quando da rejeição de quatro embargos de declaração. Alegação do Reclamante de que seria irrelevante o julgamento relativo ao Tema nº 810, porque a tese nele fixada diz respeito à correção de créditos em momento anterior ao da requisição, impondo-se no caso dos autos a adoção da orientação firmada pelo STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs nº 4357 e nº 4425, segundo a qual, no tocante aos créditos inscritos, adequada a correção monetária mediante a utilização da Taxa Referencial até 25/3/2015, cabendo, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Irresignação do Reclamante que, embora amparada em premissa teórica correta, uma vez que os julgamentos das ADIs nº 4357 e nº 4425 e do RE nº 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) disciplinam momentos distintos da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública – o julgamento em controle concentrado abrangeu a fase subsequente à expedição do ofício requisitório, enquanto o julgamento pela sistemática da repercussão geral contemplou o período antecedente à inscrição do precatório ou requisição de pequeno valor - , baseia-se em premissa fática equivocada. Hipótese dos autos em que a documentação colacionada pelo próprio Reclamante demonstra que a requisição de pequeno valor foi inscrita em 8/5/2017 e paga parcialmente em 27/10/2017 (honorários do advogado) e em 30/10/2017 (crédito principal), o que gerou o saldo remanescente cujo índice de correção monetária é objeto da controvérsia. Constata-se portanto, que o caso dos autos não foi contemplado pela modulação dos efeitos temporais da decisão proferida nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que permitiu até 25/3/2015 a incidência da TR sobre os créditos já inscritos em precatórios. Embora equivocado o fundamento declinado pelo TJRS para manter a incidência do IPCA-E, uma vez que não seria a tese subjacente ao Tema 810 o amparo teórico aplicável, mas a modulação temporal nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o certo é que nem mesmo os paradigmas invocados pelo Reclamante sustentam o seu inconformismo. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”

 9.	A Secretaria Judiciária certificou, em 27/04/2022, que os beneficiários não apresentaram contestações (e-doc. 53).

É o relatório. 

Decido.

 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	 No caso em tela, a controvérsia gira em torno do alegado descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, dotada de efeitos vinculantes, proferida em 25/03/2015 no julgamento de Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ocasião em que esta Corte conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. A ementa ficou assim redigida:
 
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 28). Precedentes do STF: (...).
(...). 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”
 
 13.	Verifica-se que a decisão reclamada (e-doc. 18) considerou inaplicável a modulação fixada no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, adotando como referencial decisório o julgamento desta Suprema Corte no RE nº 870.947-RG/SE, representativo do Tema RG nº 810, em cujo âmbito o Plenário da Corte fixou a seguinte tese:
 
“(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
 
 14.	Todavia, há que se distinguir o que decidido no julgamento dos processos objetivos tidos como paradigmas, a ADI nº 4.357/DF e a ADI nº 4.425/DF), da situação abarcada pelo RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.

 15.	As ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF foram propostas para impugnar a EC nº 62, de 2009, que alterou o art. 100 da CRFB e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por meio dessa Emenda foi incluído o § 12 no art. 100 da CRFB, com a seguinte redação:
 
“§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.”
 
 16.	Como o ato questionado (EC nº 62, de 2009) não tratou de atualização monetária incidente na apuração/liquidação das condenações da Fazenda Pública, a decisão tampouco poderia abranger esse tema, muito embora, por arrastamento, tenha sido declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, naquilo que tocava ao objeto das ADIs (requisitórios).

 17.	É o que claramente se compreende do item 7 da ementa resultante do julgamento da ADI nº 4.357/DF, ocorrido em 14/03/2013 (cujos efeitos foram modulados, em 25/03/2015, em sede de Questão de Ordem):
 
“7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”
 
 18.	Importante relembrar que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, consoante redação da Lei nº 11.960, de 2009, estipulou a incidência única dos “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” em toda e qualquer condenação da Fazenda Pública, abrangendo a atualização monetária (e incidência de juros) tanto do valor da condenação quanto do valor do precatório (ou RPV) que viesse a ser expedido, o que se depreende da expressão “até o efetivo pagamento”. Confira-se:
 
“Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”
 
 19.	Tem-se, portanto, que a modulação operada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, apontada como paradigma descumprido pela decisão reclamada, ficou restrita ao tema objeto do ato impugnado (requisitórios), não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, mas também não sendo afetada pelo posterior julgamento do Tema RG nº 810 e da ADI nº 5.348/DF.

 20.	Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, nos julgamentos acima aludidos, declarado a inconstitucionalidade da nova redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, inclusive rejeitando expressamente a modulação de efeitos em sede de Embargos Declaratórios no RE nº 870.947-RG/SE, não consta ter sido revisitada a modulação fixada pelo Plenário desta Corte nas ADIs específicas que trataram dos requisitórios.

 21.	Nesse sentido, os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos.

 22.	Enquanto as ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPV’s), o Tema RG nº 810 e a ADI nº 5.348/DF versam sobre a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Ou seja, as situações enfrentadas nos processos objetivos – ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF – direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC nº 62, de 2009 – são, portanto, distintas daquela genericamente abordada na apreciação do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), a qual se volta para a solução de controvérsias a versarem sobre condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral.

 23.	Sendo esse o quadro, conclui-se que os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR).

 24.	Essa conclusão é reforçada pela vigente Resolução CNJ nº 303, de 2019, devidamente adaptada à jurisprudência atual e vinculante do STF, cujo art. 21 manteve a TR como indexador dos valores requisitados no período acima referido:
 
“Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente a partir do momento da requisição do precatório, definido nos termos do art. 15 desta Resolução, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário: (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)
I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;
II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;
III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;
VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;
VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;
VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;
IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;
X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;
XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e
XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.”
 
 25.	Portanto, resta verificar se, na hipótese dos autos, o precatório (ou RPV) já havia sido expedido ou pago até 25/03/2015. Se sim, aplica-se a modulação das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, mantendo-se a TR como índice válido de atualização monetária até a referida data.

 26.	No caso vertente, ao que se tem dos documentos que instruem a petição inicial, houve Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 08/05/2017 e paga parcialmente em 27/10/2017 (honorários do advogado) e em 30/10/2017 (crédito principal), não honrada a tempo e modo pelo ente público (de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e-doc. 55, p. 3).

 27.	Diante do cenário acima descrito, revela-se descabida a alegação de que a decisão reclamada descumpriu o que fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Os paradigmas indicam, repiso, que deve ser mantida a TR como índice válido de correção monetária da RPV entre a data de expedição até 25/03/2015 (data da modulação), incidindo o IPCA-E a partir de 26/03/2015 até a data do efetivo pagamento.

 28.	No mesmo sentido, colaciono julgados, de ambas as Turmas, em sede de reclamação, os quais envolveram o Estado do Rio Grande do Sul: 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 
2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 
3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”.
(Rcl nº 44048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).

“Agravo regimental na reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. 3. Peculiaridades do caso concreto. Atualização do RPV não pago. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”. 
(Rcl nº 45.753-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p.  11/10/2021; grifos nossos).

 29.	Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator